Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-04.2020.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 1000375-04.2020.8.11.0033 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT.
APELANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - PREVIMUNI
APELADA: MARLI FÁTIMA FELINI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro/MT – PREVIMUNI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, na ação de averbação de tempo de contribuição c/c concessão de aposentadoria com proventos integrais ajuizada por Marli Fátima Felini, julgou procedente o pedido.
O apelante aduz, em síntese, que “a Apelada não faz jus ao benefício previdenciário que pleiteia sob a fundamentação do artigo 6o da EC 41/2003, tampouco sob a fundamentação do artigo 103 da Lei Municipal 963/2013 que de forma alguma intentou implementar marco temporal diverso daquele previsto no caput do artigo 6o da EC 41/2003”.
Requer, pois, o provimento do presente recurso para o fim de se reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação subjacente.
A recorrida apresentou contrarrazões, postulando a manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar-se por não vislumbrar, na hipótese, a relevância social do tema.
É o relatório
Decido.
Tem-se em perspectiva, na origem, ação de averbação de tempo de contribuição c/c concessão de aposentadoria com proventos integrais ajuizada por Marli Fátima Felini, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 6.112,47 (seis mil e cento e doze reais e quarenta e sete centavos) na inicial.
Vê-se que, na espécie, o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, de sorte que o presente recurso não deve ser submetido à análise e julgamento por este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, § 4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública no foro em que instalado.
A Seção de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, assim se pronunciou acerca da competência para julgar ações que versem sobre a temática suscitada no presente feito:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
A propósito, em caso deveras análogo, confere-se julgado emanado desta Corte de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. “Questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1)” (RAC/RNS no 43067-26.2011.8.11.0041, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado em 27/02/2020)
3. Em vista do decidido no IRDR n. 85560/2016 (Tema no 1), a competência para o processo e o julgamento das ações com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para declinar a competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento à tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.
(N.U 0001670-53.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)
Logo, considerando que a causa não se amolda às hipóteses que afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009) e que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, ressai evidente a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo o presente recurso ser remetido à Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar o presente recurso e determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais, conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos na forma determinada.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado